Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731096-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO SILVA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Silva Rodrigues de Souza em face da decisão (ID 40809919) que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pelo Embargante. Alega que a decisão embargada padece de obscuridade, pois, apesar de não conhecer do Agravo sob o fundamento de que a matéria ventilada nas razões recursais está prejudicada em razão da r. sentença prolatada na primeira instância, a referida decisão ainda não transitou em julgado. Informa ter havido a interposição de recurso, em 25/10/2022, em face da sentença que julgou improcedente a demanda e, desse modo, não haveria que falar em prejudicialidade da análise recursal. Requer sejam sanados os vícios, determinando o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento. Sem contrarrazões (ID 41475582). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não há qualquer vício a ser sanado. A decisão agravada foi clara e congruente no sentido de que o não conhecimento do recurso ocorreu porque “foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15” (ID 40809919). Consoante exposto pelo próprio Agravante, ultrapassada a fase de conhecimento, com a prolação da r. sentença na qual houve a análise dos pontos ventilados no presente Agravo, passou a ser cabível a interposição de Apelação Cível, providência que já foi levada a efeito (ID 140830341, dos autos de origem). De fato, nos termos do art. 1.019 do CPC/15, o recurso cabível contra a sentença é a Apelação. Desse modo, se as matérias passíveis de serem impugnadas por Agravo de Instrumento estiverem contidas na sentença, deverão ser abordadas naquela peça recursal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR. 1. A prolação de sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1401614, 07176666920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. O que se percebe no caso é o inconformismo da parte com a conclusão a que chegou esta Relatoria, situação que enseja o manejo do recurso adequado. Assim, rejeito os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator